Tribunal: STF
Processo: ARE 1352852
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Trabalho interpôs, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário com agravo em face de parte de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho ementado nos termos a seguir:



    RECURSO DE REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO – ILEGITIMIDADE DO PARQUET – EMPRESA PÚBLICA – EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 237/SBDI-1.



    Em se tratando, de demanda acerca de interesses patrimoniais privados de entidade pública exploradora de atividade econômica, não há falar em legitimidade do Ministério Público para atuar como parte. Inteligência da Orientação Jurisprudencial nº 237 da C. SBDI-1. Precedentes do TST. Recurso de Revista não conhecido.



    Alega, em suma, que esse entendimento quanto a sua ilegitimidade para atuar na espécie “[…] ofendeu, frontalmente, os arts. 127 e 129, II, da Constituição Federal, bem como o art. 83, II e VI, da Lei Complementar nº 75/93.”



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso excepcional.



    Eventual conclusão, em âmbito de jurisdição extraordinária, no sentido contrário ao externado pelo Tribunal de origem, de modo a se reconhecer a legitimidade do recorrente para atuar em causa na qual predominem interesses patrimoniais privados de certa entidade pública exploradora de atividade econômica, pressupõe, inexoravelmente, a análise de legislação infraconstitucional, notadamente o conteúdo do art. 83 da Lei Complementar n. 75/1993, de modo a caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em casos fronteiriços, aponto os seguintes precedentes: ARE 667.936, ministra Cármen Lúcia; RE 595.391, ministro Dias Toffoli; RE 595.325 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.100.737, ministro Alexandre de Moraes; 



    3. Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator